Tribunal: STF
Processo: RHC 50367
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-05
Data de publicação: 1972-10-05

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDEBITA (C.P., ART. 168, PAR 1, III). CONDENAÇÃO ACIMA
DO MINIMO. II. SENTENÇA QUE, EMBORA CONCISAMENTE, JUSTIFIQUE A
APLICAÇÃO DA PENA, NÃO E INVALIDA. REVISÃO DA PENA INVIAVEL ATRAVÉS
DO WRIT. EXEGESE DO ART. 387, I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.